Tribunal: TCU
Processo: 005.125/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1066/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do item 9.3 do Acórdão 253/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual o Colegiado determinou ao 1o Regimento de Cavalaria de Guardas a adoção, no prazo de 30 dias, das providências necessárias para a anulação dos itens 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 66, 92, 106 e 107 do Pregão Eletrônico 2/2022, ou, alternativamente, para a exclusão da exigência de apresentação de certidão de registro e atestado técnico da empresa licitante emitido pelo CREA, retomando o certame da fase de apresentação de propostas para tais itens; Considerando que a unidade jurisdicionada comunicou a exclusão da exigência de apresentação de certidão de registro e atestado técnico da empresa licitante emitido pelo CREA e o retorno à fase de apresentação de propostas para tais itens, comunicando previamente a decisão aos licitantes (peça 32); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 42-43; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.3 do Acórdão 253/2023-TCU-Plenário ; b) informar ao 1o Regimento de Cavalaria de Guardas a prolação do presente Acórdão; e c) autorizar o apensamento deste processo ao processo originador (TC Processo 013.063/2022-7 ), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 005.125/2023-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: 1o Regimento de Cavalaria de Guardas. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.